Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido registrado sob o Id. 17148317, tendo em vista que o recurso já se encontra em pronto para ser julgado. Assim, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora